Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-18.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002372-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO RICCI - CPF: 666.863.779-53 (RECORRENTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL REFERENTE A TRÊS UNIDADES CONSUMIDORAS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO. DÉBITO INDEVIDO. LIMINAR PARA ABSTER DE SUSPENDER O FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMÊTROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIOANALIDADE. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra complexa a causa em que se discute indenização por dano moral em razão de cobrança de fatura eventual de consumo, quando os documentos digitalizados nos autos se mostram suficientes para o julgamento da causa, preliminar não acolhida.

É indevido o débito cobrado a título de fatura eventual de recuperação de consumo, sob o argumento de irregularidade na medição do consumo, se a concessionária de energia elétrica não demonstra a sua origem.

Configura falha na prestação do serviço e gera indenização a título de dano moral se o consumidor é obrigado a bater as portas do Judiciário para requer que a concessionária de energia elétrica se abstenha de suspender o fornecimento diante do não pagamento de fatura eventual.

Reduz
o valor da indenização a título de dano moral fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020